Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-53.2010.8.11.0033
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000499-53.2010.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (EMBARGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (EMBARGANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por
Edeson

Dummer
Buss contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que rejeitou preliminares processuais e, no mérito, manteve a condenação do réu à reparação ambiental e indenização por danos morais e materiais, reduzindo apenas o valor dos danos morais coletivos de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 por hectare degradado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à redução do valor da indenização por dano moral coletivo, considerando os princípios da reparação integral, proporcionalidade e função pedagógica da sanção; (
ii
) examinar se o acórdão incorreu em omissões, contradições ou obscuridades quanto à aplicação do art. 68 do Código Florestal, à análise das procurações e à legitimidade passiva do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita, de forma coerente e fundamentada, que a redução da indenização por dano moral coletivo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base na extensão do dano, capacidade econômica do ofensor e finalidade punitivo-pedagógica, afastando a tese de contradição interna.

O valor fixado em R$ 1.000,00 por hectare foi respaldado no art. 52 do Decreto n.o 6.514/2008 e em jurisprudência do TJMT, evidenciando critério técnico adequado à repressão e prevenção de condutas lesivas ao meio ambiente.

A aplicação do art. 68 da Lei 12.651/2012 foi corretamente afastada, porquanto o desmatamento ocorreu sem autorização do órgão ambiental competente, sendo incontroverso o caráter ilícito da conduta, o que inviabiliza a aplicação da norma.

As alegações de omissão e erro quanto às procurações e à comprovação de posse foram rejeitadas, pois o acórdão fundamentou a legitimidade passiva do embargante com base na sua atuação como gestor da empresa responsável, ressaltando a natureza objetiva e
propter
rem da responsabilidade ambiental, conforme a Súmula 623 do STJ.

A responsabilização por dano ambiental foi corretamente atribuída com base na jurisprudência consolidada, afastando qualquer contradição entre o regime jurídico aplicado e a fundamentação.

O pedido de nova audiência de conciliação é incompatível com a via dos embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios formais da decisão.

Os dispositivos legais suscitados foram suficientemente abordados no acórdão embargado, inexistindo omissão a justificar prequestionamento adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; Lei 12.651/2012, art. 68; Decreto 6.514/2008, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; TJMT, Apelação no 1001368-08.2019.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por EDESON DUMMER BUSS contra acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare degradado, mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

O acórdão embargado, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação por falta de interesse de agir superveniente, e, no mérito, manteve a condenação do réu/apelante à obrigação de recuperar integralmente as áreas degradadas mediante a execução do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, bem como ao pagamento de indenização por dano material ambiental, a ser apurada em liquidação de sentença, reduzindo apenas o quantum indenizatório por dano moral coletivo.

Em seus embargos de declaração, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à redução do valor da indenização por
danos morais coletivos. Sustenta que o acórdão, ao reconhecer expressamente a gravidade do dano ambiental, o caráter presumido do dano moral coletivo e a necessidade de função pedagógica e punitiva da indenização, mas reduzir o valor da indenização pelos danos morais coletivos, compromete a coerência interna da fundamentação. Argumenta que não foram indicados critérios técnicos ou proporcionalidade concreta que justificassem a alteração do parâmetro fixado na sentença. Aduz, ainda, que o art. 68 do Código Florestal não se aplica ao caso, pois o desmatamento ocorreu sem autorização do órgão ambiental competente. Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e a designação de nova audiência de conciliação junto ao CEJUSC.

Por sua vez, EDESON DUMMER BUSS também opôs embargos de declaração, alegando omissões, contradições e obscuridades no acórdão. Sustenta que: (i) houve omissão quanto à correta interpretação do art. 68 da Lei 12.651/2012; (
ii
) há omissão e erro de fato quanto às procurações utilizadas como fundamento da condenação; (
iii
) existe omissão quanto à juntada extemporânea das procurações e nulidade pela ausência de contraditório; (
iv
) há omissão quanto à inexistência de prova da posse ou domínio direto; e (v) existe contradição entre o regime de responsabilidade adotado e a fundamentação do julgado. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões aos embargos opostos pelo Ministério Público, EDESON DUMMER BUSS manifesta concordância com a
realização de nova audiência de conciliação, mas sustenta a inexistência de contradição no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I -
Admissibilidade

Inicialmente, verifico que os embargos declaratórios são tempestivos
porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II -
Mérito

II.1
–

Dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração alegando contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à redução do valor da indenização por danos morais coletivos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare degradado.

Sustenta o embargante que o acórdão, ao reconhecer expressamente a gravidade do dano ambiental, o caráter presumido do dano moral coletivo e a necessidade de função pedagógica e punitiva da indenização, mas reduzir o valor da indenização pelos danos morais coletivos, compromete a coerência interna da fundamentação. Argumenta que não foram indicados critérios técnicos ou proporcionalidade concreta que justificassem a alteração do parâmetro fixado na sentença.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado dedicou tópico específico à análise do
quantum
indenizatório referente ao dano moral coletivo, intitulado "
Do quantum indenizatório referente ao dano moral coletivo
", no qual foram expostas, de forma clara e fundamentada, as razões que levaram à redução do valor da indenização.

Nesse sentido, o acórdão consignou expressamente que
"na fixação do quantum indenizatório por dano moral coletivo, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a finalidade de desestimular a repetição da conduta"
.

Prosseguindo na fundamentação, o acórdão ponderou que, embora a área desmatada seja expressiva, totalizando 1.847,4187 hectares, e
a conduta do apelante se revista de gravidade, considerando o relevante impacto ambiental decorrente do desmatamento, a fixação do montante indenizatório por danos morais coletivos deve atender ao escopo da reparação civil, que, segundo consolidada orientação jurisprudencial, não se confunde com o enriquecimento sem causa da coletividade.

Ademais, o acórdão destacou que a indenização por dano moral coletivo possui dupla finalidade: de um lado, desestimular a prática de condutas lesivas ao meio ambiente, atuando como fator de desmotivação e prevenção; de outro, evitar a imposição de valores que configurem vantagem indevida ou locupletamento ilícito.

Nesse contexto, o acórdão considerou juridicamente adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais coletivos no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare desmatado, totalizando R$ 1.847.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil reais), quantia que se revela suficiente para atender à função pedagógica e punitiva inerente à reparação por dano moral coletivo, sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa da coletividade.

Para fundamentar tal conclusão, o acórdão utilizou como parâmetro os valores estabelecidos no Decreto n.o 6.514/2008, que regulamenta a Lei n.o 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), especificamente o artigo 52, que estabelece multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração para quem desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

Além disso, o acórdão fez referência a precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação no 1001368-08.2019.8.11.0025), que fixou danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o desmatamento de uma área correspondente a 17,16 hectares, demonstrando alinhamento com os parâmetros previstos no Decreto Federal no 6.514/2008.

Portanto, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, uma vez que a redução do valor da indenização por danos morais coletivos foi devidamente fundamentada, com base em critérios técnicos e jurídicos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência e a legislação pertinentes.

Quanto ao pedido de designação de nova audiência de conciliação junto ao CEJUSC, observo que, embora o embargado tenha manifestado concordância com tal pleito, os embargos de declaração não constituem via adequada para tal finalidade, uma vez que se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais pertinentes, não havendo necessidade de complementação nesse aspecto.

Logo, não há que se falar em mudança da decisão, impondo-se a rejeição dos embargos.

II.2
–

D
os embargos de declaração opostos por
Edeson

Dummer
Buss

EDESON DUMMER BUSS opõe embargos de declaração alegando omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado.

Sustenta o embargante que: (i) houve omissão quanto à correta interpretação do art. 68 da Lei 12.651/2012; (
ii
) há omissão e erro de fato quanto às procurações utilizadas como fundamento da condenação; (
iii
) existe omissão quanto à juntada extemporânea das procurações e nulidade pela ausência de contraditório; (
iv
) há omissão quanto à inexistência de prova da posse ou domínio direto; e (v) existe contradição entre o regime de responsabilidade adotado e a fundamentação do julgado.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

No que concerne à alegada omissão quanto à correta interpretação do art. 68 da Lei 12.651/2012, observo que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva a questão, consignando expressamente que "o art. 68 do Código Florestal dispõe:
'Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover
a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei'".

Prosseguindo na análise, o acórdão destacou que a aplicação deste dispositivo pressupõe que a supressão vegetal tenha sido realizada em conformidade com a legislação vigente à época, o que inclui a obtenção da devida autorização do órgão ambiental competente, e que no caso em análise, é fato incontroverso que o desmatamento foi realizado sem a prévia autorização da SEMA-MT, conforme demonstram os autos de inspeção no 50818 e de infração no 44416.

Ademais, o acórdão ressaltou que a ausência de autorização prévia para o desmate constitui, por si só, ilícito ambiental, independentemente do percentual da área desmatada, e que o percentual respeitado não convalida o desmatamento ilegal sem autorização, concluindo que o art. 68 do Código Florestal não tem o condão de legalizar atos ilícitos pretéritos, mas de proteger situações em que a supressão foi realizada regularmente, de acordo com a legislação então vigente
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à interpretação do art. 68 da Lei 12.651/2012, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva a questão, apresentando fundamentação clara e suficiente para afastar a aplicação do referido dispositivo legal ao caso concreto.

Quanto à alegada omissão e ao suposto erro de fato concernentes às procurações utilizadas como fundamento para a condenação, bem como à apontada omissão quanto à sua juntada extemporânea e à
pretendida nulidade por ausência de contraditório, constata-se que tais matérias foram especificamente examinadas no tópico ‘Ilegitimidade Passiva
, vendo-se, ali, a seguinte fundamentação:

“
O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando não ser o proprietário da área onde ocorreu o desmatamento e não ter sido o autor da degradação ambiental. Argumenta que a procuração mencionada na sentença (Id 129022123) não comprovaria sua responsabilidade pelo desmatamento, por ter sido outorgada em data posterior ao fato.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme documentação constante nos autos, o desmatamento ocorreu no ano de 2004, período em que a empresa Agroindustrial
Brianorte
Ltda. era a possuidora legítima da propriedade. O apelante, contudo, possuía amplos poderes de gestão sobre a propriedade, sendo filho da sócia/gerente da empresa, Idalina
Dummer
Buss, e exercendo poderes formais de representação da empresa, inclusive com autoridade para contratação de profissionais para projetos de desmate, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade civil ambiental como objetiva e de natureza
propter
rem
, seguindo a teoria do risco integral. Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 623, estabelecendo que "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e de todos aqueles que mantiveram relação jurídica com o imóvel, mesmo que não tenham sido causadores diretos do dano ambiental."

Não é necessário que o apelante tenha sido o causador direto do dano ambiental para ser responsabilizado. Sua posição como gestor com amplos poderes e sua relação jurídica com o imóvel são suficientes para configurar sua legitimidade passiva na demanda.
”

Vê-se, disso, que restou fundamentado no acórdão a
responsabilidade do embargante não apenas nas procurações mencionadas, mas também em outros elementos constantes dos autos, como o fato de que
"o apelante possuía amplos poderes de gestão sobre a propriedade, sendo filho da sócia/gerente da empresa, Idalina
Dummer
Buss, e exercendo poderes formais de representação da empresa, inclusive com autoridade para contratação de profissionais para projetos de desmate, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos".

No que tange à alegada omissão quanto à inexistência de prova da posse ou domínio direto, o acórdão embargado analisou de forma exaustiva a questão da legitimidade passiva do embargante, consignando expressamente que
"não é necessário que o apelante tenha sido o causador direto do dano ambiental para ser responsabilizado
", e que "
sua posição como gestor com amplos poderes e sua relação jurídica com o imóvel são suficientes para configurar sua legitimidade passiva na demanda"
.

Por fim, quanto à suposta contradição entre o regime de responsabilidade adotado e a fundamentação do julgado, observo que o acórdão embargado foi coerente ao aplicar a teoria da responsabilidade objetiva e
propter
rem
em matéria ambiental, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o acórdão destacou que
"a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e
propter
rem, podendo alcançar o proprietário, o possuidor ou quem detenha poderes de gestão, independentemente de ter sido o autor direto do dano ambiental"
, e que
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e de todos aqueles que mantiveram relação jurídica com o imóvel, mesmo que não tenham sido causadores diretos do dano ambiental
".

Portanto, não há que se falar em contradição entre o regime de responsabilidade adotado e a fundamentação do julgado, uma vez que o acórdão embargado aplicou corretamente a teoria da responsabilidade
objetiva e
propter
rem
em matéria ambiental, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No que tange ao prequ
e
stionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais pertinentes, não havendo necessidade de complementação nesse aspecto.

Nesse contexto, é de rigor a rejeição dos embargos
.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por EDESON DUMMER BUSS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025